Tribunal: TJBA
Processo: 8077325-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077325-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

AGRAVADO: ALINE ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8077325-60.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS
e A
gravado

ALINE ALMEIDA LIMA.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.